Tribunal: TJBA
Processo: 8001550-23.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001550-23.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
PEDRO SOTERO BACELAR

APELADO: RAQUEL SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO CADIDE DE MELO, ANNE BEATRIZ DA SILVA FRANCA, ANA REBECA PAIXAO ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECUSA DE COBERTURA DE CIRURGIA ORTOGNÁTICA. PROCEDIMENTO DE NATUREZA FUNCIONAL. AUTORA PORTADORA DE APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO SEVERA, DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DEFORMIDADE MAXILOMANDIBULAR. DEFICIÊNCIAS DAS FUNÇÕES RESPIRATÓRIAS, FONATÓRIAS E MASTIGATÓRIAS. SEVERAS DORES. INDICAÇÃO CLÍNICA FUNDAMENTADA. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE E URGÊNCIA. RESTRIÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DA OPERADORA NA CONDUTA DO PROFISSIONAL ASSISTENTE. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA. PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EQUIPE NÃO CREDENCIADA. POSSIBILIDADE. RESISTÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE E URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ABALO PSÍQUICO ORIGINADO DO AGRAVAMENTO DA AFLIÇÃO JÁ VIVENCIADA PELA PARTE AUTORA. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001550-23.2023.8.05.0146, em que figura como apelante, UNIMED RECIFE – SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, e apelada, RAQUEL SOUZA DOS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.